Tribunal: TJES
Processo: 5030559-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030559-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JADER CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030559-76.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
JADER CARLOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
A narrativa da parte demandante foi assim registrada no ato sentencial,
in verbis
: "
A parte Autora narra que é correntista do Banco Requerido. Aduz que foi vítima de fraude, sendo realizado compras indevidas através do seu cartão bancário, no valor total de R$ 4.700,00. Relata que contestou as compras junto ao Banco Requerido, mas não teve êxito na resolução administrativa (...)
".
A pretensão autoral foi acolhida parcialmente pelo Juízo sentenciante. Portanto, t
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.700,00 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o conjunto fático-probatório dos autos indicam a ocorrência de fraude no caso em tela, especialmente considerando a fragilidade da tese defensiva no sentido de que as compras impugnadas pelo consumidor foram realizadas regularmente a partir de seu cartão (o que não se sustenta, sobretudo porque teriam sido efetivadas em diferentes cidades – Osasco/SP e Novo Oriente/CE – em um espaço de poucos minutos).

(3). Dessa forma, considerando que as transações impugnadas fogem ao padrão de consumo do Recorrido, bem como diante das suas características (curto lapso temporal entre si e em cidades diferentes – todas fora do estado do Espírito Santo), concluo que as transações impugnadas pelo Recorrido foram concretizadas por meio de ato fraudulento de terceiros, sobre o qual responde o Recorrente, em se tratando de fortuito interno apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(4). Assim sendo, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem
̧
que condenou o Recorrente em danos materiais e morais, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)